Tribunal: STF
Processo: ARE 1371025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI POR SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO. PRIMAZIA DA SOBERANIA DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO POR MAIS DE TRINTA DIAS E DEFORMIDADE PERMANENTE. QUANTUM DE AUMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS RECOMENDAÇÕES DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA FORMA TENTADA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERCORREU PRATICAMENTE TODO O ITER CRIMINIS. ACUSADO QUE ATIROU SEIS VEZES NA VÍTIMA, VINDO CINCO A ATINGI-LA, EM REGIÕES LETAIS, COM REAL RISCO DE MORTE ATESTADA EM LAUDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE PERMANECEU TODO O PROCESSO PRESO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA/PROCESSUAL. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA QUE SUBSISTEM. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE SOCIAL E PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, este não merece guarida.



    Examinando os autos, observa-se que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconheceu apenas uma circunstância judicial como desfavorável (consequências do crime), e, em virtude disso, exasperou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Como existe recurso apenas da defesa, deixo de analisar as demais circunstâncias judiciais.



    Observa-se da sentença a quo que o Magistrado natural fundamentou a valoração negativa da referida circunstância judicial da seguinte forma:



    (...)



    Desse modo, resta cristalino que a argumentação utilizada pelo juízo sentenciante é plenamente eficaz para exasperar a reprimenda-base, bem como o quantum de aumento está em consonância com as recomendações do Tribunal da Cidadania , razão pela qual mantenho o vetor 'consequências do crime' [1] como desabonador ao réu, inviabilizando o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.



    No tocante ao pedido de aplicação da fração referente a causa de diminuição pela forma tentada em seu grau máximo, igualmente entendo não assistir razão ao recorrente.



    Isto porque, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, 'O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição' (HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    In casu, o apelante chegou bem próximo de consumar o delito, percorrendo praticamente todo o iter criminis, uma vez que disparou seis tiros em direção à vítima, tendo cinco efetivamente lhe atingido, em regiões vitais, tendo o Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 8294828 – págs. 01-03) constatado o real perigo de morte da vítima.



    O Magistrado natural fundamentou brilhantemente ao explanar que 'Considerando que o crime não chegou a se consumar, aplico a causa de diminuição referente a tentativa, pelo que reduzo a pena do homicídio em 1/3 (um terço), por considerar que o réu esgotou todos os meios disponíveis em sua conduta, ao efetuar os seis disparos, descarregando a sua arma, e que a vítima correu efetivo risco de morte, de modo que o resultado morte quase foi atingido, como se observa do laudo juntado aos autos' – destaques acrescidos.



    Sobre os temas supracitados, colaciono ementário do STJ: 



    (...)



    Com isso, não há qualquer alteração a ser feita na dosimetria da pena do réu, estando esta, inclusive, estreme de retoques." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente